Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.H.B.W, em face à decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação de regulamentação de visitas, ajuizada em desfavor de M.C.S.B. A autora alegou que MARIA DO CARMO é sua tia e curadora de M.S.B, sua avó. Após desentendimentos familiares ocorridos entre a curadora e seus irmãos - filhos da curatelada- M.C.S.B teria restringido o acesso, telefonemas e visitações da família à matriarca. A proibição de visitar sua avó seria injusta, pois em nada contribuiu para as discussões familiares que aconteceram, tudo porque a curadora teria ajuizado ação de alimentos em favor da interditada. Em suas razões, alegou que ação não questiona o fato de sua avó estar sendo ou não bem cuidada, mas sim o fato de a requerente estar privada da companhia de sua avó. E, em que pese esteja bem tratada e devidamente acompanhada em suas questões de saúde, a idosa encontra-se fragilizada, com mais de 90 anos de idade, e sofre de patologias graves, tais como Hipertensão arterial, Doença de Alzheimer, Diabetes Melittus, Artrose, Dislepidemia, Esquisofrenia e Ateromatose carotídia. Logo, o perigo de dano ou ao resultado útil do processo decorre das condições físicas, debilidades e avançada idade da idosa, razão por que teme que sua avó venha a óbito antes que possa desfrutar de sua companhia. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar que a agravada, permita que a agravante visite sua avó idosa “M.S.B.”, por um período de até quatro horas por dia aos fins de semana”, e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 30509645/ 30522315. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em que a autora pretende compelir a agravada a autorizar a visitação à sua avó idosa M.S.B. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado por C.H.B.W. contra sua tia M.D.C.S.B. com o objetivo de definir o regime de convivência em benefício de sua avó M.D.S.B. A autora informou que é neta de M.D.S.B. e sobrinha da requerida M.D.C.S.B. Informou que desde o seu nascimento até completar 17 anos residiu com a sua avó e que ela é a sua referência materna. Relatou que após se separar do cônjuge, sua tia, ora requerida, mudou-se para uma casa localizada nos fundos da residência de sua avó. Noticiou que em razão do acometimento de uma série de doenças sua avó foi submetida à curatela e a requerida nomeada sua curadora. Informou que a curadora de sua avó, ora requerida, após sua nomeação, ajuizou pedido de alimentos aos demais filhos da idosa e que esse fato gerou desentendimentos na família, de forma que a curadora tem impedido os familiares de visitar a curatelada. Requereu seja julgado procedente o pedido para regulamentar a sua convivência com a avó M.D.S.B. A autora apresentou emenda à inicial (ID 106846163). Anexou a sentença que submeteu a avó M.D.S.B. à curatela e nomeou a requerida como sua curadora (ID 106677849), o RG da avó (ID 106677851), o RG de sua genitora S.B.S.B., filha de M.D.S.B. (ID 106677854), o que aliado ao seu próprio documento de identidade (ID 106005643) comprova que ela é neta de M.D.S.B. Custas recolhidas (ID 106009018). É o relatório. Decido. Acolho a emenda (ID 106846163). Indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que não se vislumbra presente o requisito do perigo de dano. Com efeito, a autora afirmou e comprovou que sua avó foi submetida à curatela e atualmente é cuidada por sua curadora. De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos essenciais do processo, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no Código de Processo, conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o sistema processual permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI). Assim, deixo de designar a audiência, por ora, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte requerida para que, caso queira, apresente sua defesa subscrita por advogado, no prazo de 15 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame preliminar dos fatos e documentos colacionados aos autos, tenho por presentes os pressupostos. Primeiramente, cabe lembrar que a curatela tem cunho eminentemente protetivo da pessoa do incapaz, sendo dever do curador, no exercício do múnus que assumiu, cuidar da pessoa e dos interesses do curatelado, inclusive de forma a assegurar a preservação do direito à convivência familiar e comunitária do curatelado. É o que se depreende do art. 1.777 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)” De mais a mais, o artigo 3o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preconiza que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. Desse modo, e a partir dos princípios que orientam a interpretação das leis que tratam de proteção à família e, em específico, o interesse da própria curatelada, avó da recorrente, caberia à curadora agir de modo a assegurar o convívio entre avó e neta. O perigo de dano emerge exatamente da possibilidade de se protrair situação de indevido tolhimento ou coibição de relacionamento e encontro fraternal entre avó e neta, quando as condições pessoais da interditada, já comprovadas tanto pelos vídeos acostados, quanto pelos relatórios médicos, que não permitiriam qualquer aposta ou suposição de inexistência de eventual prejuízo, tendo em conta o delicado estágio de vida da matriarca. Conforme demonstram os documentos, a idosa conta com mais de noventa anos, frágil estado de saúde em razão de comorbidades, cujos efeitos deletérios - consabidamente causados pelo próprio decurso do tempo - representam risco à vida. Daí porque não se mostra recomendável privar a agravante da companhia de sua avó enquanto se aguarda o julgamento do recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a agravada possibilite a visitação da agravante a sua avó M.S.B, aos fins de semana e pelo período de até quatro horas por dia, preservada a rotina da idosa. Fixo multa de R$500,00 por cada dia, caso a requerida impeça ou embarace a visitação da autora a sua avó. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Abra-se vista ao órgão ministerial. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se pessoalmente a demandada, na forma da Súmula 410 do STJ. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator